Tribunal: TJSP
Processo: 1025008-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação – Ação anulatória c/c repetição de indébito – ITBI – Alienação fiduciária – Sentença que julgou procedente a ação – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Fato gerador que se dá com o registro do título de transmissão no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e art. 1.245, do CC – No caso da alienação fiduciária, o momento de ocorrência do fato gerador do ITBI

Ementa:
Apelação – Ação anulatória c/c repetição de indébito – ITBI – Alienação fiduciária – Sentença que julgou procedente a ação – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Fato gerador que se dá com o registro do título de transmissão no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e art. 1.245, do CC – No caso da alienação fiduciária, o momento de ocorrência do fato gerador do ITBI não é a data em que transcorrido o prazo quinzenal para a purgação de mora, mas a data da averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel – Inteligência do art. 26, §§1o e 7o, da Lei federal no 9.514/1997 – Sentença mantida nesse ponto – Repetição de indébito – Alteração de ofício - Critério de correção monetária pelo índice IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês que tem previsão no art. 1o da Lei municipal no 10.734/1989 (com a redação dada pela Lei no 13.275/2002) – Entendimento recente do C. STF quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária utilizado pelo Município-exequente (IPCA-E - Tema 810, do C. STF) – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025008-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e Requerente ITANGUÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
2
Apelação no 1025008-36.2019.8.26.0053 – Digital
Apelante: Município de Sã Paulo
Apeladas: Diálogo Engenharia e Construção Ltda. e Itanguá Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.460
Apelação Ação anulatória c/c repetição de indébito ITBI
Alienação fiduciária Sentença que julgou procedente a ação
Pretensão à reforma Inadmissibilidade Fato gerador que se dá
com o registro do título de transmissão no cartório de imóveis
Inteligência do art. 35, do CTN e art. 1.245, do CC No caso da
alienação fiduciária, o momento de ocorrência do fato gerador do
ITBI não é a data em que transcorrido o prazo quinzenal para a
purgação de mora, mas a data da averbação da consolidação da
propriedade na matrícula do imóvel Inteligência do art. 26, §§1o
e 7o, da Lei federal no 9.514/1997 Sentença mantida nesse ponto
Repetição de indébito Alteração de ofício - Critério de correção
monetária pelo índice IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1%
ao mês que tem previsão no art. 1o da Lei municipal no
10.734/1989 (com a redação dada pela Lei no 13.275/2002)
Entendimento recente do C. STF quanto à possibilidade de
aplicação do índice nacional de atualização monetária utilizado
pelo Município-exequente (IPCA-E - Tema 810, do C. STF)
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Paulo da r.
sentença de págs. 123/127 que julgou procedente ação anulatória c/c repetição de
indébito proposta por Diálogo Engenharia e Construção Ltda. e Itanguá
Empreendimentos Imobiliários Ltda, considerando que o fato gerador do ITBI
ocorre com o efetivo registro da transferência da propriedade no Cartório de
Registro de Imóveis, e não na data em que encerrado o prazo para purgação da mora
em alienação fiduciária imobiliária. Condenou a municipalidade à devolução do
valor indevidamente pago, de R$ 4.756,17, com incidência da SELIC para fins de
atualização monetária e juros, por se tratar do mesmo índice utilizado pela
municipalidade na cobrança de seus créditos tributários. O Município também foi
condenado nos ônus sucumbenciais, com a verba honorária fixada no percentual
mínimo do art. 85, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
3
Nas razões de apelação (págs. 129/133), o Município afirma que a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário se dá, de pleno direito,
com o mero decurso do prazo para purgação da mora, conforme disposto no art. 26
da Lei federal no 9.514/1997. Afirma que isso se deu em 07/11/2011, sendo esta a
data em que o ITBI era devido, e não a data do efetivo registro, em 29/02/2012.
Contrarrazões às págs. 136/138.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de
interposto.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de
repetição de indébito movida por Diálogo Engenharia e Construção Ltda. e
Itanguá Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o Município de São Paulo,
insurgindo-se contra o auto de infração 90.026.733-9 (págs. 87/88), por meio do
qual o Município cobrava R$ 1.437,63 a título de ITBI, culminando em protesto
pela quantia atualizada de R$ 4.387,82 (págs. 89/90).
Verifica-se, pela matrícula do imóvel (págs. 77/80), que as autoras
venderam o imóvel a Fernando Gomes de Mello, utilizando a alienação fiduciária
como garantia.
Ante o inadimplemento, o Cartório de Registro de Imóveis notificou o
Espólio do adquirente Fernando para o pagamento da quantia devida, em prazo que
transcorreu sem qualquer comunicação por parte do espólio, como se observa da
certidão de págs. 81/82, lavrada em 08/11/2012.
Foi, então, requerida a averbação da consolidação da propriedade em
favor das autoras-apeladas na matrícula do imóvel em 27/02/2012 (págs. 85/86),
data em que emitiram e quitaram o ITBI correlato (págs. 83/84).
O centro da controvérsia está na data em que o ITBI era devido, se em
08/11/2012, data da consolidação da propriedade, ou em 27/02/2012, data do
registro imobiliário.
Quanto ao momento da ocorrência do fato gerador do ITBI é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
4
transferência da propriedade imobiliária que se dá com o registro do respectivo
título translativo perante o Registro de Imóveis, consoante artigo 35, do Código
Tributário Nacional e nos termos do artigo 1245 do CC.
Dessa forma, conforme o princípio da legalidade tributária estrita, não
se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos.
A respeito da exigência de pagamento de ITBI antes do registro do
título translativo da propriedade, cabe aqui o ensinamento de Kiyoshi Harada:
“(...) Convém ressaltar, que a transmissão da propriedade imobiliária só
se opera com o registro do título de transferência no registro de imóveis
competente, segundo o art. 1.245 do Código Civil, que assim prescreve:
'Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no 'Registro de Imóveis'. O § 1o desse artigo dispõe
enfaticamente que “enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Portanto, a
exigência do imposto antes da lavratura da escritura de compra e venda
ou do contrato particular, quando for o caso, como consta da maioria das
legislações
municipais,
é
manifestamente
inconstitucional.
Esse
pagamento antecipado do imposto não teria amparo no § 7o do art. 150 da
CF, que se refere à atribuição ao 'sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido' .“...”.
“Por isso, o STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido de que o ITBI
deve incidir apenas sobre transações registradas em cartório, que
impliquem efetiva transmissão da propriedade imobiliária (Resp 1.066,
253364, 12.546, 264064, 57.641; AGA 448.245; ROMS 10.650). Curvamo-
nos à jurisprudência remansosa do STJ, reformulando nosso ponto de
vista anterior, quer porque inaplicável o § 7o do art. 150 da CF em relação
ao ITBI, quer porque o fato gerador desse imposto, eleito pelo art. 35, II,
do CTN em obediência ao disposto no art. 156, II, da CF, é uma situação
jurídica, qual seja, a transmissão da propriedade imobiliária.” (“Direito
Tributário Municipal”, segunda edição, São Paulo: Atlas, página 100).
Corroborando esse entendimento é a decisão do C.STF, conforme
transcrição da ementa:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
5
INDIRETA À CONSTITUIÇAO DO BRASIL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ITBI. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. A celebração de contrato de
compromisso de compra e venda não gera obrigação ao pagamento do
ITBI. Agravo regimental a que se nega provimento (AI- AgR 603309/MG,
Rel. Min. EROS GRAU, t2 julgamento : 18/12/2006).
Nesse sentido, é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
BASE
DE
CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA
PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE.
REGISTRO
DO
IMÓVEL
NO
CARTÓRIO
COMPETENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO
STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos." Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel,
seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta
pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do
negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.
3.
Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso
Especial.”(AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. MOMENTO DE
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
AVERBAÇÃO,
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO,
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE (COMPRA E VENDA). Histórico da demanda 1. Os
recorrentes impetraram Mandado de Segurança visando ao reconhecimento da inexigibilidade do ITBI sobre os
registros/averbações que pretendem efetivar, mais de trinta anos após a
aquisição de imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário de Nova
Andradina. Afirmaram que, em junho de 1978 (quando lavrada a
escritura pública no 21o Tabelionato de Notas de São Paulo/SP), o ITBI
era tributo de competência dos Estados, e que a legislação do Estado de
Mato Grosso (onde estavam localizados os imóveis na época da
escritura pública de compra e venda), posteriormente adotada pelo
Estado do Mato Grosso do Sul, previa que o ITBI se tornaria devido no
momento da lavratura da escritura de compra e venda dos bens.
2. Como a escritura, no caso concreto, foi lavrada em 28.6.1978, no 21o
Tabelionato de Notas da cidade de São Paulo, defendem que o crédito
tributário foi fulminado pela decadência. Afirmam, portanto, que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
6
gerador do ITBI ocorreu no momento em que lavrada a escritura de
transmissão da propriedade do imóvel (compra e venda), e não com o
respectivo registro imobiliário. Fundamentos do acórdão recorrido 3. O
Tribunal de origem denegou a Segurança, com base nos seguintes
fundamentos: a) de acordo com o art. 35, I, do CTN, o fato gerador
ocorre, no seu aspecto material e temporal, com a transmissão, a
qualquer título, da propriedade imobiliária; b) a lei civil é clara ao
prescrever que a transferência dos bens imóveis somente se
perfectibiliza com o respectivo registro imobiliário; c) no caso em tela,
jamais houve a mencionada transmissão, pois "os impetrantes
reconhecem que foi lavrada tão somente a escritura pública de
promessa de compra e venda perante o 12o Tabelionato de Notas de São
Paulo/SP" (fl. 370, e-STJ); d) ainda que possível aplicar a legislação dos
Estados, a prova dos autos revela que, na confecção da escritura de
promessa de compra e venda, constou expressamente que o ITBI seria
pago futuramente, no local, prazo e forma legal, de modo que beiraria a
má-fé a atitude dos recorrentes de, cientes do dever de pagar o tributo
devido "no local, prazo e forma legal", valerem-se de sua própria
omissão, pelo interstício de aproximadamente trinta (30) anos, para
apontar extinção do crédito pela decadência; e) de todo modo, não
houve decadência porque, consoante mencionado, sem o registro
imobiliário não se tem por configurada a ocorrência do fato gerador.
Inexistência de omissão 4.
Não se verificou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou
adequadamente a controvérsia. Mérito recursal 5. O Tribunal de
origem, com base no exame da prova dos autos, consignou que em
28.6.1978, foi lavrada, no 21o Tabelionato de Notas de São Paulo/SP,
escritura pública de promessa de compra e venda de imóvel localizado
no Município de Nova Andradina/MS.
6. São incontroversos, portanto, os seguintes fatos: a) o negócio jurídico
(lavratura de escritura pública de promessa de compra e venda)
conferiu direitos de natureza meramente obrigacional, à luz da
legislação cível então vigente (os direitos reais, segundo o CC/1916 e a
Lei de Registros Públicos, somente se adquiriam com o registro do
negócio jurídico no Cartório de Imóveis, o que não ocorreu no caso
concreto); b) na época da celebração do negócio jurídico acima referido
- isto é, em 28.6.1978 -, já se encontrava em vigor o art. 35, I, do CTN,
que disciplina como fato gerador do ITBI a transmissão da
propriedade. 7. A exegese do STJ, a respeito do art. 35, I, do CTN, é de
que a transmissão do bem imóvel (fato gerador do ITBI) ocorre com o
registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e
venda) no Cartório de Imóveis.
Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
1/3/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 5/2/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 14/4/2015.
8. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
7
9. Recurso Especial não provido. (REsp 1809411/MS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
18/10/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ITBI.
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. FATO GERADOR.
REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO COMPETENTE OFÍCIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS. HONORÁRIOS RECURSAIS
PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, mesmo
em caso de cisão, o fato gerador do ITBI é o registro no ofício
competente da transmissão da propriedade do bem imóvel, em
conformidade com a lei civil. Logo, não há como se considerar como
fato gerador da referida exação a data de constituição das empresas
pelo registro de Contrato Social na Junta Comercial. Precedentes:
AgRg no REsp. 798.794/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ
6.3.2006; RMS 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ 4.9.2000; AgRg no REsp. 982.625/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 16.6.2008.
2. O Plenário do STJ decidiu que, somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC (Enunciado Administrativo 7). 3. Agravo
Interno do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 794.303/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe
13/06/2019).” grifei -
O caso da alienação fiduciária não traz exceção a essa regra. Dispõe o
art. 26, §§1o e 7o, da Lei federal no 9.514/1997:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário. [...]
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu
representante legal ou procurador regularmente constituído, será
intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente
Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação
vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. [...]
7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
8
do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a
averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em
nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de
transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
Nota-se que há dois atos distintos a serem praticados pelo Oficial: o
primeiro, de certificação do transcurso do prazo sem purgação da mora; e o
segundo, a averbação na matrícula da consolidação da propriedade, após o
pagamento do ITBI ou do laudêmio.
A sequência temporal desses atos é clara, já que antes do decurso do
prazo o devedor pode purgar a mora, prevenindo a consolidação.
Consequentemente, não há que se falar em recolhimento do ITBI antes dessa data.
Além disso, a lei não estipula prazo para que o credor recolha o
imposto e promova a averbação. Isso porque se trata de providência de seu próprio
interesse, sendo-lhe lícito, por exemplo, buscar a satisfação do crédito por outros
meios.
Nesse sentido, o STJ já consignou que a purgação da mora pode se dar
após esse período, desde que antes do leilão do imóvel:
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é
possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem
imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em
nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da alienação fiduciária de
imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim,
pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária,
após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o
credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não
incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo
não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o
adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a
purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave
procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no
art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em
15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
9
9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária
do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a
que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido”. (REsp
1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 25/11/2014).
grifei-
Sendo assim, possível concluir que com o transcurso do prazo
quinzenal não houve a transferência da propriedade; isso ocorreu apenas com o
registro, efetuado em 27/02/2012.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.
Cabível, no entanto, alteração de ofício quanto aos parâmetros de juros
e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, não estando
limitada pela vedação da reformatio in pejus.
Insta consignar que a Lei municipal no 10.734/1989 (redação dada pela
Lei no 13.275/2002) assim dispõe:
“Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer
natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não,
quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados
monetariamente pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, observado o seguinte:
I - débitos vencidos a partir da vigência desta lei serão atualizados,
mensalmente, pela variação acumulada entre os índices divulgados
no mês do vencimento da obrigação e no mês anterior ao do efetivo
pagamento;
II - débitos vencidos até 1o de janeiro de 2000 serão atualizados até
essa data pela legislação então vigente. A partir de então serão
atualizados pela variação do IPCA acumulada até o início da
vigência desta lei;
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de 2000 e o início da
vigência desta lei serão atualizados pela variação do IPCA
acumulada nesse período;
IV - os débitos de que tratam os incisos II e III deste artigo serão
atualizados, mensalmente, a partir da vigência desta lei, na forma
do inciso I.
§ 1o - A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico fica
autorizada a divulgar coeficiente de atualização monetária, para os
fins do disposto no "caput" deste artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de mora incidirão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
10
valor integral do crédito, neste compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um
por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao
vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração
dele.
§ 4o - Em caso de extinção do índice previsto no "caput" deste
artigo, será adotado outro índice criado por legislação federal e que
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. (destaquei)
Em outras palavras, referido dispositivo legal adotou o IPCA, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE como critério indexador para
atualização monetária e, quanto aos juros moratórios, adequou a legislação
municipal ao disposto no art. 161, § 1o, do CTN.
Não se olvida do contido nos RE 183.907 e ADI 442, os quais
serviram de fundamento para inúmeros julgados posteriores sobre o tema, com o
fim de estabelecer que os entes estaduais e municipais não poderiam utilizar índices
de atualização monetária que superassem aqueles utilizados pela União, inclusive no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0015350-04.2018.8.26.0000,
pelo C. Órgão Especial deste E TJSP que, embora tenha sido julgada em
15/08/2018, baseou-se naqueles precedentes que remontam ao ano de 2000 e já se
encontram superados.
Contudo, no caso vertente, a legislação do Município de São Paulo
adotou, para atualização dos débitos fiscais e dentro da competência outorgada aos
Municípios (art. 30 e 156, da CF), índice que é nacional (IPCA do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), observando o estabelecido pelo art.
97, § 2o, do CTN.
Nesse cenário, tendo em vista que o Plenário do C. STF, em sessão
realizada no dia 03/10/2019, que finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, sob o regime dos recursos repetitivos Tema 810, decidiu que a
atualização monetária dos débitos envolvendo a Fazenda Pública deverá ser feita
mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE, sem razão o agravante.
Releva destacar que, quanto à alegação de que se deve observar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
11
limitação da Taxa Selic, diante do decidido pelo C. STF no mencionado RE
870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico raciocínio no sentido da aplicação
do IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, respeitados
entendimentos contrários.
Conforme informação oficial a respeito da Reunião do Comitê de
Política Monetária (COPOM) realizada em 06/05/2020, obtida no site do Banco
Central do Brasil, a taxa Selic foi reduzida para o patamar de 3% ao ano e há
tendência de manutenção nesse patamar ou até de redução.
Assim sendo, constata-se que o percentual da taxa Selic não remunera
sequer os juros da caderneta de poupança (6%), quanto mais os juros legais
definidos pela Lei municipal no 10.734/1989 (redação dada pela Lei no
13.275/2002), que foi adequada ao disposto no art. 161, § 1o do CTN (1% ao mês).
Sem falar que o crédito tributário devido deverá ser atualizado
monetariamente visando à recomposição do valor do dinheiro em virtude da
inflação experimentada no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se mostra mais um instrumento
adequado para recompor o valor do dinheiro no tempo e oferecer justa remuneração
ao credor pela utilização de seu capital pelo devedor, especialmente em se tratando
de dívida tributária não paga.
Nessa trilha, cumpre trazer julgado desta 18a Câmara de Direito
Público acerca do tema:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxas de 2011 a
2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que
alegada a abusividade da taxa de juros aplicada pela municipalidade
e prescrição do crédito referente a 2011. Insurgência da excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria que prescinde de
dilação
probatória.
Admissibilidade
da
exceção
de
pré-
executividade. Correção monetária pelo IGP-M da FGV e juros
moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (art.
345 da Lei Municipal n. 1.602/2001 de Votorantim). Índice
nacional de atualização monetária que, consoante recentes
precedentes do C. STF em casos análogos ao presente, melhor
representa a manutenção do poder aquisitivo da moeda perante
a inflação. Observância das técnicas do overruling e do stare

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
12
decisis vertical. Decisão de rejeição da exceção de pré-
executividade mantida, mas por fundamento diverso. Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2032125-26.2019.8.26.0000,
rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 13/06/2019).
Cumpre trazer à baila parte da fundamentação contida em referido
julgado:
“(...) Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e ADI 4357 e
4425), contudo, em processos com repercussão geral, acabaram por
reconhecer que a atualização monetária que representa efetiva
recomposição das perdas inflacionárias é aquela medida por índices
como, naqueles casos, o IPCA do IBGE e, no caso dos autos, IGP-
M da FGV, e não taxa como a TR. A ratio decidendi aplica-se à
SELIC e, sob as técnicas do overruling e do stare decisis vericial,
merece ser aplicada ao presente caso. Sobre o tema, há que se
destacar que no ano de 2000, época em que foi julgado o RE
183.907, acima referido, a Selic variou entre 15,75% e 19%,
enquanto a inflação anual registrou 5,97%. Ou seja, além de
recompor a inflação, a SELIC comportava os juros de 1% ao
mês previstos no art. 161 do CTN. Já no ano de 2018, a Selic
estava fixada em 6,50%, enquanto a inflação projetada para o
ano era de 3,89%, tudo a demonstrar que a Taxa Selic já não
mais poderia ser imposta como fator capaz de, ao mesmo
tempo, recompor o poder de compra da moeda e remunerar em
favor do credor o capital indevidamente retido nas mãos do
devedor. Dentro da taxa Selic atual, índice que sequer é fixado
por lei, não cabe sequer os juros legais de 1% ao mês. (...)”.
Assim sendo, diante da previsão na legislação municipal de utilização
do índice IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para
atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em
observância ao art. 161, § 1o, do CTN, cabível a alteração da sentença nesse quesito.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido de
que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa à hipótese dos autos.
Assim sendo, cabível a majoração dos honorários recursais os quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025008-36.2019.8.26.0053 -Voto no 32.460
13
todavia, considerando que a sentença é ilíquida, serão fixados por ocasião da
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, alterando-se, de
ofício, os índices de juros e correção monetária, nos termos explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator